Tribunal: TJBA
Processo: 8071654-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071654-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: BRUNO DIORGENES MANGABEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
GILBERVANIO FABRICIO DO NASCIMENTO PAIXAO, BRUNO DE ARAUJO CASTRO

EMENTA –
Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Encerramento unilateral de conta bancária. Tutela de urgência determinando reativação da conta e liberação de valores. Ausência de comunicação prévia. Requisitos para concessão da tutela presentes. Multa diária proporcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação da conta corrente do Autor e a liberação do saldo nela existente, fixando multa diária em caso de descumprimento. A narrativa inicial aponta encerramento unilateral da conta sem aviso prévio, com retenção de R$ 4.171,23. O Juízo de origem entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e determinou a reativação da conta. O Agravante busca efeito suspensivo e reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a reativação da conta bancária e a liberação dos valores;
(ii) analisar se a multa cominatória fixada pelo Juízo a quo observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Os elementos constantes nos autos indicam, em juízo de cognição sumária, a existência de probabilidade do direito alegado, haja vista a ausência de justificativa concreta para o encerramento unilateral da conta e a inexistência de prova de comunicação prévia ao correntista, em afronta às normas do BACEN e ao art. 473 do Código Civil.

4. O perigo de dano decorre da retenção injustificada de valores essenciais ao correntista, impedido de movimentar seus recursos, o que justifica a manutenção da medida antecipatória.

5. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se adequada e proporcional, observando a natureza da obrigação e o caráter coercitivo das astreintes, em consonância com os arts. 497 e 537 do CPC e com a jurisprudência consolidada.

6. Não se verificam fundamentos aptos a autorizar a concessão do efeito suspensivo ou a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 497 e 537; CC, art. 473; Resoluções BACEN aplicáveis.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre comunicação prévia no encerramento de contas; TJSP, AC 1000203-14.2020.8.26.0011; TJMG, Apelação Cível 5001892-88.2023.8.13.0558.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.